Tribunal: STF
Processo: HC 79867
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO.
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO. SEGUIMENTO AO RESP. PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS.
A ausência da intimação pessoal do defensor público impede
o trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STF.
O HC não é instrumento adequado para dar seguimento a
recurso especial. Precedente.
A Lei 9.714/98 admite a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, quando a condenação não supera
04 anos. O paciente foi condenado à pena de 02 anos e 11 meses de
reclusão. A matéria não foi examinada em nenhuma das instâncias
recursais. Não pode ser objeto de exame neste Tribunal.
Habeas deferido em parte.